Tribunal: TJDFT
Processo: 0036438-43.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PUBLICIDADE. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
I – A instalação e manutenção de equipamento de publicidade em área ambiental protegida depende de autorização do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental (Decreto 28.134/07, art. 24).
II – A penalidade de multa aplicada por descumprimento de Auto de Infração Ambiental, e em razão da instalação de equipamentos de publicidade sem a prévia autorização, é válida e legal, uma vez que devidamente fundamentada e aplicada após a observância do devido processo legal, garantindo ao penalizado o contraditório e a ampla defesa.
III – Ao Poder Judiciário não é permitido analisar o mérito do ato administrativo, apenas quando existente grave ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos autos.
IV – Apelação desprovida.